Tribunal: TJES
Processo: 0002338-78.2019.8.08.0002
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002338-78.2019.8.08.0002
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos.

A ação da qual decorre o presente conflito foi distribuída inicialmente para a 1ª Vara de Alegre, que detém as atribuições para processar e julgar ações pertinentes a Fazenda Pública, tendo declinado de sua competência para a 2ª Vara de Alegre por exercer as atribuições do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob argumento de que o valor da causa seria inferior a 60 salários-mínimos.

No entanto, o autor aponta que, em que pese ocupante do cargo de agente de polícia civil, atuou em desvio de função como investigador, pugnando pelo reenquadramento salarial, com recebimento da diferença e seus reflexos desde o ano de 2014.

Assim, a despeito da atribuição de valor à causa de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão econômica autoral é manifestamente superior, valendo o esclarecimento do magistrado suscitante, de que “
a diferença entre a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil e de um Agente de Polícia Civil é de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, totalizando um valor anual de aproximadamente 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Com isso, somente as parcelas vincendas das dife
re
nças de tais remunerações médias ultrapassaria o teto de 60
salários-mínimos, sem contar com eventuais reflexos
”. (fl. 119).

Respectiva condição, portanto, excluiu a competência própria do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o entendimento do TJES para casos análogos:

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA DESVIO DE FUNÇÃO INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL VALOR DA CAUSA POSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR O VALOR DE ALÇADA COMPLEXIDADE CAUSA PERTINENTE AO JUÍZO COMUM CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com exordial da demanda originária, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, pleiteia o reconhecimento de desvio de função ou de exercício de função idêntica, para fins de percepção de diferenças vencimentais. 2. A questão pleiteada pelo servidor público, além de ensejar uma investigação mais acurada acerca da afirmativa de desvio funcional, o que denota complexidade incompatível com o rito da justiça especializada, podem alcançar valores que ultrapassam o teto imposto pela Lei 12.153/09, considerando o montante remuneratório de um investigador da polícia civil. 3. Declarada a competência da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgar os autos da ação originária. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180026039, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, ficando ressalvadas as hipóteses contempladas nos §§1º e 2º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora o autor da ação originária tenha atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, tal não é capaz de atrair a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Púbica pela circunstância de que tal montante não possui qualquer relação com o proveito econômico por ele pretendido - o que deveria e deve ser objeto de fiscalização pelo juízo a quo. 3. Embora não haja nos autos cópia de contracheques do autor da ação, é possível extrair do Portal Transparência do Estado do Espírito Santo(https://transparencia.es.gov.br/Pessoal) a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil (cujas atividades o autor afirma que exerce em desvio de função) e a remuneração média de um agente de policia civil. Assim, o total de doze parcelas vincendas das diferenças de tais remunerações médias, somadas ao montante retroativo pretendido, ultrapassaria o teto de 60 salários-mínimos do caput do art. 2º, sem contar com eventuais reflexos, a obstar a competência do Juizado da Fazenda Pública para apreciar a ação em questão, na forma do §2º do art. 2º da Lei 12.153/09. 4. Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180029546, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei nº 12.153/2009, atribuiu-se competência para, nos termos do artigo 2º, em regra, processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. II. A despeito do valor inicialmente atribuído à causa ter sido de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão autoral alcança, em verdade, montante superior a essa cifra, dado visar ao reconhecimento do desvio de função alegado e a apuração dos respectivos valores de remuneração devidos e não quitados, dada a remuneração média de um Investigador de Polícia Civil apurada em consulta ao sítio eletrônico mantido pelo Estado do Espírito Santo. III. Necessário considerar não apenas o disposto no §2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, mas também o que prevê o artigo 292 em seus §§1º e 2º, do CPC/2015, do que exsurge a manifesta incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o feito. IV. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180026021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Nesse contexto, não vejo como possa divergir do entendimento consignado pelo juízo suscitante, motivo pelo qual
conheço
do conflito para
declarar
o juízo

da 1ª Vara de Alegre/
ES
competente para processar e julgar a ação de nº 0002338-78+2019.8.08.0002.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. ENQUADRAMENTO SALARIAL PARA INVESTIGADOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”, competindo-lhe processar, conciliar e julgar causas de competência pertinente a interesse dos Estados e Município até o valor de sessenta salários mínimos;

2. A despeito da atribuição de valor à causa de R$ 1.000,00 (mil reais), a pretensão econômica autoral é manifestamente superior, valendo o esclarecimento do magistrado suscitante, de que “
a diferença entre a remuneração média de um Investigador da Polícia Civil e de um Agente de Polícia Civil é de aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, totalizando um valor anual de aproximadamente 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Com isso, somente as parcelas vincendas das dife
re
nças de tais remunerações médias ultrapassaria o teto de 60
salários-mínimos, sem contar com eventuais reflexos
”;

3. Competência do juízo da 1ª Vara de Alegre.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, nos termos do voto da Relatora.